Tribunal: STF
Processo: HC 252281
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.2.2025, por Tiago José Lipsch, advogado, em benefício de Paulo Sebastião Dias Fontoura, contra decisão pela qual, em 11.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 979.823. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1002563-93.2025.8.11.0000, Relator o Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 979.823, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma que condenado o paciente na Ação Penal n. 1000926-54.2023.8.11.0105 pela prática do delito de tráfico de entorpecente, o juízo de origem fixou o regime inicial fechado, negou o direito de recorrer em liberdade e “decretou sua prisão preventiva sem fundamentação concreta idônea, violando os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e devido processo legal”, pois ele teria permanecido solto durante a instrução processual.



    Sustenta que o regime inicial fechado teria sido imposto de forma “abusiva e desproporcional”, que o paciente seria primário, de bons antecedentes, não haver “elementos concretos que demonstrem envolvimento com organização criminosa” e que preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afastada sem fundamentação idônea.



     Ressalta a ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente, pois a quantidade de entorpecente apreendido não poderia servir de subsídio para a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera existir bis in idem na espécie, pois o paciente foi condenado na Ação Penal n. 1000926-54.2023.8.11.0105, que teria advindo do desmembramento do Processo n. 1000631-17.2023.8.11.0105, que ainda estaria em trâmite também com relação ao paciente pelos mesmos fatos, no qual não teria apresentado defesa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, para cessar o flagrante constrangimento ilegal imposto ao paciente, nos seguintes termos: 



    1 - A anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes, diante da evidente nulidade processual gerada pelo desmembramento indevido da ação penal e pela tramitação simultânea de dois processos distintos pelos mesmos fatos, o que viola os princípios da segurança jurídica, juiz natural, contraditório e ampla defesa. 



    2 - A revogação imediata da prisão do paciente, uma vez que não há condenação válida que a sustente e, independentemente disso, os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva são genéricos e desprovidos de qualquer motivação concreta. 



    3 - O reconhecimento da nulidade do desmembramento processual e a unificação dos processos nº 1000631-17.2023.8.11.0105 e nº 1000926-54.2023.8.11.0105, garantindo a regularidade processual e impedindo que o paciente seja processado e condenado duplamente pelo mesmo fato. 



    4 - O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), com a aplicação da causa de diminuição de pena, já que o paciente é primário, possui bons antecedentes e inexiste qualquer indicativo concreto de que integre organização criminosa, o que implicaria na redução da pena e na impossibilidade da fixação do regime fechado. 



    5 - A substituição do regime fechado pelo semiaberto ou aberto, em observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 979.823. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1002563-93.2025.8.11.0000, Relator o Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, nos autos da Ação Penal n. 1000926-54.2023.8.11.0105, o paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente, considerados os seguintes fatos apresentados na denúncia:



    “(...) 1. Do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/2006): No dia 30 de junho de 2022, por volta das 10h35min, na residência particular, localizada na Cohab, bairro Bela Vista, em Colniza/MT, o denunciado Paulo Sebastião Dias Fontoura, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito - maconha, pasta base de cocaína - para fins de traficância, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    2. Do histórico dos fatos: 



    Consta nos autos que a equipe policial realizava rondas pela urbe, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em autos diversos. 



    Contudo, durante o percurso, os Policiais Militares avistaram o denunciado, com características suspeitas, sendo assim, realizaram a abordagem policial. Contudo, ante a recusa do denunciado em fornecer sua documentação e/ou identificar-se, foi dada voz de prisão e o conduzido até a Delegacia de Polícia que, ao realizar a checagem no sistema, constatou um mandado de prisão em aberto pela prática do crime de estupro de vulnerável. 



    Logo em seguida, o denunciado, em colaboração com a equipe policial, permitiu o acesso dos Policiais Militares até a sua residência, onde foi realizado uma busca domiciliar e localizado, enterrado em um cômodo no interior da residência do suspeito, 14 tabletes e 02 porções pequenas de substância análoga a maconha e 01 tablete e 03 porções pequenas de substâncias de pasta base de cocaína, conforme depreende-se do Auto de Apreensão de fls. 34”.



    7. Em 25.10.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Colniza/MT condenou o paciente nos autos da Ação Penal n. 1000926-54.2023.8.11.0105, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, à pena de sete anos de reclusão e oitocentos dias-multa. Foi fixado o regime inicial fechado, afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e decretada a prisão cautelar do paciente com a negativa do direito de recorrer em liberdade:



    “(...) Quanto ao chamado ‘tráfico privilegiado’, entendo que a quantidade e a natureza da substância apreendida (15 kg de pasta base de cocaína) comprovam o envolvimento do acusado com organização criminosa. Além disso, as testemunhas foram categóricas ao afirmar que, durante outras investigações sobre grupos criminosos na comarca, os depoimentos dos indiciados levaram à identificação do acusado, que exercia a função de ‘paiol’, conforme já relatado pelas testemunhas. Dessa forma, afasto a aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Portanto, diante do conjunto probatório robusto e coeso, fica demonstrada a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, impondo a condenação do acusado como incurso nas penas previstas no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06. 



    3. DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para o fim de condenar a acusada PAULO SEBASTIAO DIAS FONTOURA pela prática do delito previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c Portaria SVS/MS nº 344/1998.



    (...) O início do cumprimento da pena de reclusão deverá ocorrer no regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal.



    (...) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE 



    O Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado em sede de alegações finais. 



    A prisão preventiva somente é aceita quando presentes o ‘fumus comissi delicti’ (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o ‘periculum libertatis’, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a ‘ultima ratio’ (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade. 



    Por sua vez, o que informa a necessidade da prisão cautelar não é a gravidade do crime, por si só, e sim as circunstâncias relacionadas com a conduta delituosa aliada as condições pessoais de quem as praticou. No caso em tela, observa-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada, pela participação do acusado em facção criminosa, a quantidade de droga apreendida e a fuga do distrito da culpa. 



    Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.



    (...) Assim, nos termos do artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO PAULO SEBASTIAO DIAS FONTOURA”.



    Contra essa sentença, a defesa do paciente impetrou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Habeas Corpus n. 1002563-93.2025.8.11.0000, no qual apresentou as alegações reiteradas na presente impetração, com exceção da alegação de bis in idem. O Relator, Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, manteve a prisão cautelar do paciente, o regime inicial fechado e a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) Habeas corpus impetrado em favor de PAULO SEBASTIÃO DIAS FONTOURA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da ação penal n. 1000926-54.2023.8.11.0105, proferiu sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, fixando a pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 800 dias-multa, bem como decretou a prisão preventiva (id. 265863260). 



    O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva, sobretudo porque o paciente, além de possuir predicados pessoais [primariedade; endereço certo; ocupação lícita], ‘permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual’; 2) o regime fechado seria ilegal. 



    Requer liminarmente a revogação da custódia, ‘determinando sua liberdade com cumprimento da pena em regime menos gravoso’ ou a concessão da ‘ordem de ofício’ para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade (id. 265863265). (...) 



    Antes, porém, para melhor compreensão, descreve-se os fatos. 



    Em 30/6/2022, o paciente foi preso em flagrante (id. 265863259, pág. 98), tendo o juízo de primeiro grau concedido a liberdade provisória condicionada ao comparecimento ‘em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicar a este Juízo’ e comunicação de ‘qualquer alteração do endereço’ (id. 265863259, pág. 145/148). 



    No dia 19/06/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia. 



    No dia 04/08/2023, o paciente compareceu na Secretaria do Juízo da Vara Única de Colniza para atualizar seu endereço [‘Fazenda Pião Grande, sentido Guariba’] e telefone [‘(66) 9914-0599’], foi citado e solicitou a nomeação de defensor (id. 265863259, pág. 85). 



    Nomeou-se defensor dativo (id. 265863259, pág.88). 



    Apresentada resposta à acusação sem a arguição de preliminares, designou-se audiência de instrução (id. 265863259, pág. 164). 



    No dia 28/06/2024, a oficial de justiça certificou que, tentado contato telefônico pelo número ‘(66) 9 9914-0599’, não obteve sucesso. 



    Em diligência ao endereço declinado, o Sr. Júlio César Pereira Pinto, ‘um dos responsáveis da Fazenda Pião Grande’, afirmou que o paciente ‘não trabalha mais na propriedade deste o ano passado’ (sic) e ‘que não sabe do seu paradeiro’ (id. 265863259, pág. 174). 



    No dia 11/9/20024, em audiência de instrução, o juízo singular declarou a ‘ausência’, nos termos do artigo 367 do CPP (id. 265863259, pág. 177). 



    No dia 25/10/2024, ao proferir sentença condenatória [7 anos de reclusão, em regime fechado], o juízo singular decretou a prisão preventiva (...)



    Pois bem. 



    A prisão preventiva está motivada para assegurar a aplicação da lei penal, parametrizada pelo descumprimento das medidas cautelares [comparecer em todos os atos do processo e comunicar qualquer alteração de endereço], a denotar, nas palavras do Juízo singular, a ‘fuga do distrito da culpa’ (id. 265863260). 



    Esse quadro autoriza a segregação, pois ‘o descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva’ (TJMT, N.U 1003505-62.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/04/2024). 



    Noutra ótica, em análise não exauriente, considerada a data da prolação de sentença e do edital de intimação, bem como a ausência de interposição de recurso de apelação, há possibilidade da existência do trânsito em julgado da sentença, o que tornaria definitiva a sentença, a recomendar a audição do Juízo singular sobre a natureza da prisão [se provisória ou definitiva]. Por sua vez, a autoridade coatora estabeleceu o regime fechado ao considerar a avaliação desfavorável do vetor judicial da natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei n. 11.343/06), ‘uma vez que foram encontrados 15 kg de pasta base de cocaína’ e porções de maconha (id. 265863260). 



    Com efeito, o c. STF decidiu que ‘a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso’ (Ag. Rg. no HC 223.209/SP - Relator: Min. Nunes Marques - Segunda Turma - 23.3.2023). 



    Este e. Tribunal, por simetria, possui entendimento de que ‘a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade’ (TJMT, Enunciado Criminal 47). 



    Desse modo, sem prejuízo de reanálise, a jurisprudência das Cortes Superiores admite a imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a pena fixada, quando indicadas circunstâncias fáticas demonstrativas da gravidade concreta do crime, como na hipótese. 



    Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, ao menos neste momento processual, INDEFIRO a liminar pleiteada”.



    Essa decisão foi mantida no Superior Tribunal de Justiça com o ato judicial objeto da presente impetração.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal, considerado o descumprimento das medidas cautelares alternativas fixadas com a concessão da liberdade provisória no curso do processo pelo juízo de origem, e em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Além da apreensão de quinze quilos de pasta base de cocaína e porções de maconha, foi ressaltado nas instâncias antecedentes que o paciente participa de organização criminosa. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Quanto à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, razão jurídica também não assiste ao impetrante.



    Para a não aplicação desse benefício, embora tenha sido apontada a quantidade do entorpecente apreendido (quinze quilos de pasta base de cocaína), também foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Estes elementos probatórios são autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Foi ressaltado que as “testemunhas foram categóricas ao afirmar que, durante outras investigações sobre grupos criminosos na comarca, os depoimentos dos indiciados levaram à identificação do acusado, que exercia a função de ‘paiol’, conforme já relatado pelas testemunhas”. Esse fundamento é autônomo e suficiente para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    11. Quanto ao regime prisional, embora as penas impostas, sete anos de reclusão e oitocentos dias-multa, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi ressaltada a “avaliação desfavorável do vetor judicial da natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei n. 11.343/06), ‘uma vez que foram encontrados 15 kg de pasta base de cocaína’ e porções de maconha”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706 – AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    12. Quanto à alegação de bis in idem por ter o paciente sido condenado na Ação Penal n. 1000926-54.2023.8.11.0105, advinda do desmembramento do Processo n. 1000631-17.2023.8.11.0105, que ainda estaria em trâmite também com relação ao paciente pelos mesmos fatos, trata-se de matéria não analisada em segunda instância nem no Superior Tribunal de Justiça. 



    Essa questão não foi apresentada no Habeas Corpus n. 1002563-93.2025.8.11.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e não foi decidida pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, na decisão objeto da presente impetração, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 979.823, restringindo-se a aplicar a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RE